Tribunal: TJES
Processo: 5000611-17.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000611-17.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
AGRAVADO: L. R. D. S.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento n° 5000611-17.2023.8.08.9101

Agravante: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

Agravado: L. R. D. S.

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO AVIADO CONTRA LIMINAR RECURSAL QUE CONFERIU EFEITO SUSPENSIVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (RECURSO INOMINADO CONTRA INTERLOCUTÓRIA) CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA INF NCIA E DA JUVENTUDE. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Cuida-se de agravo de instrumento (rectius, recurso inominado do art. 4º, da Lei nº 12.153/2009), aviado contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência nos autos de origem.

No caso concreto o Agravado obteve decisão de tutela de urgência favorável tendo sido determinado que o Agravante “forneça ao Requerente, no prazo máximo de 10 (dez) dias a partir da ciência desta decisão, os medicamentos pleiteados na inicial, ARIPIPRAZOL 1mg, DAFORIN 20mg e ÁCIDO VALPROICO 50mg, para uso contínuo, sem interrupção, enquanto perdurar a necessidade do Autor. Na hipótese de não cumprimento destas determinações, fixo a multa diária em 1.000,00 (um mil reais), limitado ao teto dos Juizados Especiais (...)”

O recurso foi recebido com efeito suspensivo, tendo sido interposto agravo interno pela Recorrida, o qual será resolvido também neste voto.

DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO - NÃO CONHECIMENTO - INTEMPESTIVIDADE

O prazo de interposição do recurso interno, no silêncio da lei específica, é de 05 (cinco) dias, conforme entendimento do Enunciado nº 102 do FONAJE, in verbis: “ENUNCIADO 102 – O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).”

Tal compreensão, por sinal, foi recentemente referendada pelo Colegiado Recursal do Espírito Santo, em enunciado de sua jurisprudência, plasmado sob o nº 19: “CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR CABERÁ AGRAVO INTERNO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA O RESPECTIVO ÓRGÃO COLEGIADO, DEVENDO O AGRAVADO SER INTIMADO PARA, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECURSO, EXCETUADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO”.

De outro modo não poderia ser, já que a aplicação indevida do regramento específico do Agravo Interno, oriundo do sistema recursal ordinário do novo CPC, implicaria evidente fragmentação lógica do microssistema, com a outorga de prazo mais dilatado para o recurso contra decisões monocráticas proferidas no segundo grau (15 dias) em cotejo com o recurso inominado que enfrenta a sentença do juiz singular (10 dias).

A intimação da decisão recorrida foi disponibilizada no painel eletrônico, tendo a parte sido cientificada em 28/09/2023, conforme o próprio agravante menciona em suas razões recursais. Não obstante, apenas em 16/10/2023 foi aviado o agravo interno.

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno interposto.

DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Apesar de intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões.

Entendo que assiste razão ao Agravante. A tutela de urgência não preencheu todos os requisitos para sua concessão, previstos no artigo 300, CPC. No caso concreto, entendo que há dois aspectos fundamentais para se chegar a essa conclusão.

O primeiro aspecto diz respeito à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar o feito. Considerando que o Requerente é menor de idade, e está pleiteando fornecimento de medicações, aplica-se o disposto no artigo 148, IV e 209, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, o Juizado é incompetente para julgar a lide. Neste sentido, precedente do TJES ao julgar o AI 5001747-03.2020.8.08.0000, do qual destaco o trecho a seguir, extraído do voto condutor:

(...)

Assim, porquanto o Estatuto da Criança e Adolescente é lei especial, prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver ação em favor da criança ou adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou serviços de saúde, independentemente do infante estar em situação de abandono ou risco, em razão do relevante interesse social e pela importância do bem jurídico tutelado.

Concluo, portanto, que, em harmonia com a doutrina da proteção integral e com o princípio da prioridade absoluta, axiomas do direito positivado infanto-juvenil (art. 227 da CF, arts. 1º e 4º do ECA e Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança – ONU/1989, ratificada pelo Decreto Presidencial nº 99.710/90), a hipótese é de competência absoluta da Vara da Infância e da Juventude.

AI 5001747-03.2020.8.08.0000. 4ª Câmara Cível (Composição Reduzida). Relator:Dr JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

Aqui vale dizer que não obstante seja possível a um Juízo incompente a concessão de medidas cautelares, entendo que tal medida é excepcional, em casos de grande urgência, o que não é o caso destes autos.

O segundo aspecto diz respeito à controvérsia quanto à possibilidade de utilização do medicamento pelo Autor, menor de idade. A Nota Técnica nº 133287 do NAT Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes traz diversas questões que merecem aprofundamento no momento oportuno, após o contraditório, e tornam necessária ter cautela quanto ao deferimento da medida.

Por todo o exposto, recurso CONHECIDO E PROVIDO para revogar a tutela de urgência concedida pelo juízo de piso, e considerando o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado, extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Oficie-se ao juízo de origem, para ciência desta decisão. Servirá a presente como ofício para tal fim, podendo ser encaminhada por malote digital, email oficial ou outro meio de comunicação idôneo.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)